Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0717931-71.2021.8.07.0000 Embargante(s) Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, Distrito Federal, Antonio Luiz da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargado(s) Antonio Luiz da Silva, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Antônio Luiz da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 91476200 do processo de referência) que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva manejada por Antônio Luiz da Silva em desfavor da fazenda pública do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV (Proc. 0709316-09.2019.8.07.0018), indeferiu pedido de correção dos cálculos dos requisitórios com aplicação do índice fixado no RE n. 870.947/SE (Tema 810) e, ao entendimento de que o IPCA-E altera o modo de cálculo em sede de cumprimento de sentença desconsiderando os limites estabelecidos na sentença exequenda, homologou a conta apresentada pela Contadoria Judicial (Id 88541060). Percorrido o regular iter procedimental o recurso foi julgado e improvido (acórdão de Id 31216966). Ambos os litigantes opuseram embargos de declaração (Id 31586780 e Id 31683327). Veio aos autos notícia do falecimento do agravante, Antonio Luiz da Silva (petição de Id 34740264 e o atestado de óbito exibido no Id 34740267). Suspenso o processo para que, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, os herdeiros ou o espólio se habilitassem, por meio de advogado regularmente constituído (Id 35079854), dita providência não foi adotada, conforme certificado no Id 36939842. A inércia dos herdeiros ou do espólio ensejará o não conhecimento do recurso. Assim, de modo a afastar esse prejuízo processual, concedo derradeira oportunidade para que cumpram a determinação contida na decisão de Id 35079854. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora